Tribunal: TJMT
Processo: 1044782-89.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044782-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL GARGANTINI SILVA - CPF: 040.061.651-37 (RECORRENTE), ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidor público estadual, ocupante do cargo de Policial Penal (Agente Penitenciário), visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de adicional de periculosidade correspondente a 30% do vencimento base, bem como das diferenças salariais retroativas, em substituição ao adicional de insalubridade já percebido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se servidor público estadual, estatutário, da carreira de Policial Penal, faz jus ao recebimento de adicional de periculosidade, não previsto em sua legislação específica, em substituição ao adicional de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar no 389/2010, que regulamenta a carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, não prevê o pagamento de adicional de periculosidade aos servidores.

A Lei Complementar no 04/1990 deve ser interpretada em consonância com a legislação específica da carreira, prevalecendo a ausência de previsão do adicional de periculosidade.

A Portaria do MTE no 1.885/2013 aplica-se exclusivamente a trabalhadores regidos pela CLT, não alcançando servidores públicos estatutários, cujo regime jurídico é distinto, conforme o art. 39 da Constituição Federal.

Nos termos da Súmula Vinculante no 37 do STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não detém função legislativa, conceder vantagens pecuniárias a servidores públicos, como o adicional de periculosidade, sem previsão legal.

A concessão de vantagens a servidores públicos sem previsão legal violaria o princípio da legalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público estadual, ocupante do cargo de Policial Penal, não tem direito ao adicional de periculosidade quando a legislação específica da carreira não prevê tal vantagem.

A Portaria do MTE no 1.885/2013 não se aplica a servidores públicos estatutários.

Não cabe ao Poder Judiciário conceder adicionais ou vantagens a servidores públicos com base em analogia ou isonomia, sem expressa previsão legal.

R E L A T Ó R I O

II.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por RAFAEL GARGANTINI SILVA contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT (ID
279570872), que julgou improcedente o pedido de condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de adicional de periculosidade, na fração de 30% (trinta por cento) do seu vencimento base, incluindo o pagamento das diferenças salariais retroativas em relação ao adicional de insalubridade até então percebido.

O recorrente, em suas razões (ID 279570873), alega, em síntese, que:

É servidor público estadual, exercendo a função de Policial Penal (Agente Penitenciário) na Penitenciária do Estado de Mato Grosso em Sinop/MT.

Atua em função perigosa, pela qual faz jus ao adicional de periculosidade dentro da unidade prisional, mas recebe apenas adicional de insalubridade.

A Lei Complementar no 389/2010, art. 20, inciso II, encontra-se ineficiente e omissa, possibilitando ampliar o conteúdo da lei, o que é permitido ao aplicador do direito.

A Lei Complementar no 04/1990, em seu art. 87, prevê o pagamento de adicional de periculosidade.

A Portaria do MTE 1885/2013 estabelece que todos os trabalhadores expostos a atividades e operações perigosas com risco de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial têm direito ao recebimento do adicional de periculosidade.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que o recorrido seja condenado ao pagamento do adicional de periculosidade, na fração de 30% (trinta por cento) do seu vencimento base, incluindo o pagamento das diferenças salariais retroativas em relação ao adicional de insalubridade até então percebido, em razão do período não prescrito, até a efetiva implantação do adicional, acrescida correção monetária e juros de mora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Turma, ínclitos julgadores

II.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por RAFAEL GARGANTINI SILVA contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT (ID
279570872), que julgou improcedente o pedido de condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de adicional de periculosidade, na fração de 30% (trinta por cento) do seu vencimento base, incluindo o pagamento das diferenças salariais retroativas em relação ao adicional de insalubridade até então percebido.

O recorrente, em suas razões (ID 279570873), alega, em síntese, que:

É servidor público estadual, exercendo a função de Policial Penal (Agente Penitenciário) na Penitenciária do Estado de Mato Grosso em Sinop/MT.

Atua em função perigosa, pela qual faz jus ao adicional de periculosidade dentro da unidade prisional, mas recebe apenas adicional de insalubridade.

A Lei Complementar no 389/2010, art. 20, inciso II, encontra-se ineficiente e omissa, possibilitando ampliar o conteúdo da lei, o que é permitido ao aplicador do direito.

A Lei Complementar no 04/1990, em seu art. 87, prevê o pagamento de adicional de periculosidade.

A Portaria do MTE 1885/2013 estabelece que todos os trabalhadores expostos a atividades e operações perigosas com risco de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial têm direito ao recebimento do adicional de periculosidade.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que o recorrido seja condenado ao pagamento do adicional de periculosidade, na fração de 30% (trinta por cento) do seu vencimento base, incluindo o pagamento das diferenças salariais retroativas em relação ao adicional de insalubridade até então percebido, em razão do período não prescrito, até a efetiva implantação do adicional, acrescida correção monetária e juros de mora.

III. FUNDAMENTAÇÃO

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença guerreada merece ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, sem prejuízo das considerações que seguem.

A questão central reside na possibilidade de um servidor público estadual, ocupante do cargo de Policial Penal (Agente Penitenciário), perceber adicional de periculosidade, cumulativamente com o adicional de insalubridade já recebido.

A Lei Complementar no 389/2010, que dispõe sobre a carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 20:

Art. 20 O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá:

I -
ajuda
de custo;

II -
indenização
por insalubridade, consoante legislação pertinente;

II -
adicional
por prestação de serviço extraordinário;

IV -
adicional
noturno.

Como se observa, a referida lei não prevê o pagamento de adicional de periculosidade aos servidores do Sistema Penitenciário.

O recorrente argumenta que a Lei Complementar no 04/1990, em seu art. 87, prevê o pagamento de adicional de periculosidade. No entanto, tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com a legislação específica da carreira, qual seja, a Lei Complementar no 389/2010, que não contempla o referido adicional.

Alega, ainda, o recorrente, que a Portaria do MTE 1885/2013 estabelece que todos os trabalhadores expostos a atividades e operações perigosas com risco de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial têm direito ao recebimento do adicional de periculosidade.

Contudo, tal portaria se aplica aos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e não aos servidores públicos estatutários, como é o caso do recorrente.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, por meio de Portarias, regulamentando na relação empregatícia a incidência do adicional de periculosidade, não obrigam o poder público, quando se trata de servidor público estatutário, por ser regime jurídico diverso, previsto no art. 39 da Constituição Federal.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no 37 do STF).

Ainda que se reconheça a natureza perigosa das atividades desempenhadas pelos Policiais Penais, a ausência de previsão legal para o pagamento do adicional de periculosidade impede a sua concessão, sob pena de violação ao princípio da legalidade, que rege a Administração Pública (art. 37 da Constituição Federal).

A autonomia da Administração Pública para delinear os requisitos para o preenchimento dos cargos públicos deve ser respeitada, e, no caso concreto, não se
vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade no ato administrativo que negou o pagamento do adicional de periculosidade ao recorrente.

Nesse sentido, inclusive o TJMT já decidiu de forma reiterada:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ESTATUTÁRIO. CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO .
CARGO DE POLICIAL PENAL. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA NÃO OBRIGA O PODER PÚBLICO COM O SERVIDOR
PÚBLICO .
REGIME JURÍDICO ESPECÍFICO
( CF.
ART. 39) INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE .

( CF
ART. 37). RECURSO IMPROVIDO. As normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, por meio de Portarias, regulamentando na relação empregatícia a incidência do adicional de periculosidade, não obrigam o poder público, quando se trata de servidor público estatutário, por ser regime jurídico diverso, previsto no
art
.
39 da Constituição Federal. “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante no 37 do STF) Ausente à regulamentação, pela legislação estadual, do pagamento adicional de periculosidade a servidor público estadual estatutário, da Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, que exerce o cargo de Policial Penal, não é possível sua concessão, tampouco a substituição de adicional previsto em lei, no caso de insalubridade, por aquele que não tem previsão legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública, previsto no art. 37 da Carta Magna . A pretensão autoral de substituição do adicional de insalubridade, que tem previsão legal na Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário em sua carreira pelo adicional de periculosidade, o qual não tem previsão legal, não comporta acolhimento. Recurso improvido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1039971-86.2023 .8.11.0001, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2024)
.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025